Tribunal: STF
Processo: ARE 1605539
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça dos Distrito Federal e Territórios (TJDFT), assim ementado (Doc. 40, fls. 1-8):

PENAL E PROCESSUAL PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO E CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. NULIDADE INEXISTENTE. CRIME DE FALSO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA PELA PENA EM CONCRETO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. CRIMES TRIBUTÁRIOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. 1. Não se reconhece nulidade arguida pela parte que a ela tenha dado causa, notadamente quando não demonstrada a ocorrência de prejuízo. 2. Deve ser reconhecida a prescrição retroativa se, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, tendo por base a pena em concreto, transcorreu lapso temporal superior ao previsto no art. 1 . 09, CP. 3. Mantém-se a condenação por crime previsto no art. 1°, inciso I, da Lei n° 8.137/90, quando comprovada a conduta deliberada de fraudar a 'fiscalização tributária, pela inserção de elementos inexatos ou pela omissão de operação de qualquer natureza em documento ou livro exigido pela lei fiscal. 4. Demonstrado que o sócio-administrador da empresa, devidamente notificado para apresentar documentos fiscais, não o fez no prazo razoável estabelecido pela autoridade fazendária, é de ser mantida sua condenação nas penas do art. 1°, parágrafo único, da Lei de Crimes Tributários. 5. Afasta-se a avaliação negativa das circunstâncias judiciais, quando inerentes ao próprio tipo penal. 6. Desnecessária a declaração da obrigação de indenizar no decreto condenatório penal, porquanto o Estado dela não precisa para reaver aquilo que lhe cabe, já que tem a prerrogativa de recuperação da quantia mediante a inscrição em divida ativa, o que inibe a probabilidade de dupla cobrança. 7. Recursos conhecidos. Negou-se provimento ao recurso da acusação. Deu-se parcial provimento ao recurso dos réus. 

Consta nos autos que o SINVAL DIAS BORGES foi condenado pela prática das infrações penais previstas no art. 304, c/c art. 299, ambos do Código Penal, no art. 1°, inciso 1, c/c art. 12, inciso I, da Lei n° 8.137/90, por dezesseis vezes, na forma do art. 71 do Código Penal, e no art. 1°, parágrafo único, c/c art. 12, inciso 1, da Lei n° 8.137/90, à pena de 17 (dezessete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 154 (cento e cinquenta e quatro) dias-multa (Doc. 7).
Interposto recurso de Apelação pelo acusado, foi ele parcialmente provido para “1) declarar extinta a punibilidade da conduta relativa ao uso de documento ideologicamente falso, em razão da prescrição da pretensão punitiva, com base na pena em concreto fixada na sentença; 2) fixar a pena do réu S. D. B. em 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 30 (trinta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos” (Doc. 40).
Opostos embargos de declaração e embargos infringentes, foram eles rejeitados (Docs. 48, 50 e 56).
Com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/88, o réu interpõe Recurso Extraordinário, no qual sustenta que o acórdão violou o art. 5º,  XLVII e alínea "b", LIV, LV, LXIII, da CF/88 (Doc. 66).
Nas razões recursais, argumenta que “a decisão que condenou o recorrente no parágrafo único do art. 1°, da Lei n. 8.137/90, contraria a garantia constitucional de que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo (art. 5°, LXIII, CF), bem como dispositivos infraconstitucionais e convencionais, motivo pelo qual, também, foi objeto do Recurso Especial junto ao STJ”(Doc. 62, fl. 39).
Argumenta que “ao afastar a reincidência do Recorrente pelo decurso do período depurador de 5 anos, o considerou como possuidor de maus antecedentes, para exasperar a pena base, perpetuando, assim, os efeitos de uma condenação criminal, negando vigência ao art. 64, I do CP, bem como ampliando a interpretação dada ao art. 59, no tocante à circunstancia dos maus antecedentes, além de diretamente contrariar o art. 5°, inc. XLVII, "b" da CF”(Doc. 62, fl. 40).
Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso para (Doc. 62, fl. 45):

a) Declarar como ato inexistente, caracterizado pelo peticionamento do advogado Weslley de Paula, sem procuração nos autos, negando vigência ao art. 104, e seu §2°, do NCPC, aplicado subsidiariamente ao processo penal, bem como do art. 5°, do Estatuto da OAB (Lei n. 8.906/94), com a devolução dos autos à primeira instância (3 Vara Criminal de Taguatinga), oportunizando o recorrente a apresentar suas alegações finais, por advogado de sua confiança; 
b) Subsidiariamente, declarar a nulidade absoluta, caracterizada pela falta de intimação do Recorrente ou sua advogada Dra. WIANY DE ANDRADE CIÉLIO, para regularizar a representação processual (se se entendesse que estava irregular), para em seguida apresentar as alegações finais, antes de encaminhar os autos à Defensoria Pública, negando vigência aos art. 564, III, e art. 565 do CPP, pois Weslley de Paula nunca foi advogado do Recorrente, portanto, não foi o recorrente quem deu causa à nulidade; 
c) Superada as teses anteriores, requer que seja declarada a nulidade relativa, caracterizada pelas alegações finais deficientes apresentadas pela Defensoria Pública. 

A Corte de origem inadmitiu o recurso aos fundamentos de que (i) incide ao caso o Tema 660 da Repercussão Geral e (ii) “eventual ofensa ao texto da Constituição Federal só seria cognoscível de forma reflexa” (Doc. 285).
No Agravo, o recorrente refuta a ocorrência dos referidos óbices processuais (Doc. 81).
É o relatório. DECIDO.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação da parte recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Eis os fundamentos do recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 62):	

LB — DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL 
O presente recurso ostenta Repercussão Geral do ponto de vista jurídico e, consequentemente, social, uma vez que a tese da inconstitucionalidade do parágrafo  único do art. 1° da Lei n. 8.137/90, tem por supedâneo o princípio nemo tenetur se detegere, aplicável a toda pessoa no território brasileiro, sendo que, conforme se verá em momento oportuno, o v. acordão da apelação criminal ao condenar o apelante no crime do parágrafo único do art. 1°, da Lei n. 8.137/90, adotou entendimento contrário ao referido princípio, expresso no art. 5, inc. LXIII, da CF, negando, ainda, aplicação ao art. 8°, 2 "g", do Pacto de San José da Costa Rica (Decreto n° 678/92), este último alvo de recurso especial. Além disso, conforme se verá ao longo do recurso, outro tribunal já reconheceu, incidenter tantum, a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 1° da Lei n. 8.137/90, a exemplo do TRF3 (Proc. n.° 0008538-71.2011.4.03.6108), o que demonstra a repercussão geral pela necessidade de uma decisão do STF, que transcenda o interesse individual do recorrente, para que possa valer erga omnes, e trazer segurança jurídica à sociedade, bem como a prevalência dos tratados internacionais de direitos humanos, que possuem natureza jurídica supralegal, além da restauração garantia constitucional violada. 
[...]
Portanto, as teses aqui apresentadas, tratam-se de afronta direta aos dispositivos constitucionais, não demandando reexame dos fatos e das provas, bem como ostenta repercussão geral, tendo sido exaustivamente prequestionadas as matérias na instância do TJDFT, não havendo óbice à admissibilidade do presente Recurso Extraordinário.

Em que pese o esforço argumentativo do recorrente, entendo não ter havido demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário.
Mesmo que superado esse grave óbice, no caso dos autos, o TJDTF afastou as teses defensivas. Na oportunidade, o Tribunal de origem manteve a condenação do recorrente, com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 40):

DA PRELIMINAR DE NULIDADE Preliminarmente, o recorrente S. D. B., com base em alegado cerceamento de defesa, pede a anulação dos atos processuais praticados desde o oferecimento das alegações finais, verbis: 
[...]
Razão não assiste ao recorrente, pois não se verifica, no caso, nulidade absoluta, nem relativa. 
[...]
O que vemos, na verdade, é um processo cujo andamento foi bastante tumultuado, em especial pela constante troca de patrocínio adotada pelos réus, culminando com a petição de fls. 1254/1255, que motivou a constituição da Defensoria Pública para apresentação das alegações finais. A análise cronológica feita pelo Ministério Público, em suas contrarrazões, especificamente às fls. 1439-v/1441-v, evidencia o tumulto causado em razão da constante troca de advogados, que se sucederam na defesa dos réus. A partir dos apontamentos do órgão ministerial, é interessante notar que o réu S. D. B., no desenrolar das presentes ações penais, foi paciente em três hábeas ca' pus, uni impetrado pelo advogado Weslley de Paula (fls. 882/886 do Processo n° 2007.07.1.020147-3), outro pela advogada Wiany de Andrade Cizilio e uni terceiro pela advogada Nathália Alves Cesilio (fls. 591/598 e 784/796 do Processo n° 2007.07.1.000378-6). Nessa mesma toada, relevante perceber que Weslley de Paula e Nathália Alves Cesilio participaram juntos de praticamente todos os atos processuais da fase de instrução, o primeiro como advogado da ré E. M. C. e a segunda como advogada do réu S. D. B. (fls. 752/753, 835, 870, 1138, 1162 do Processo n° 2007.07.1.000378-6). 
[...]
curação outorgada pelo réu S. D. B. ao advogado Weslley de Paula. Porém, ainda que não conste nos autos instrumento formal de mandato outorgado ao advogado Weslley de Paula pelo réu S. D. B., não há qualquer indício de que não tenha ocorrido a conversa de whatsapp acostada à fl. 1255, documento este que não só prova o interesse do réu S. D. B. em ser defendido pela Defensoria Pública, mas também demonstra que Weslley de Paula chegou a ser constituído pelo réu S. D. B. como seu advogado. Nesse contexto, o reconhecimento da nulidade aventada pela defesa encontra óbice na regra segundo a quai as partes não podem arguir nulidade a que hajam dado causa ou para que tenham concorrido (art. 565, do CPP). 
[...]
Portanto, em face das peculiaridades apresentadas, também não se mostra possível falar em nulidade absoluta ou relativa por ausência ou insuficiência de defesa, na medida em que hã2Joi demonstrado que o réu sofreu prejuízo em _ • razão do oferecimento dos memoriais pela Defensoria Pública. A condenação do réu S. D. B., no caso, não se deu em razão de qualquer falha ou insuficiência de defesa técnica, mas em função da própria realidade desenhada nos autos, conforme se verifica dos fundamentos da sentença. Por fim, no tocante ao aventado na petição de fl. 1.490, não há falar em intimação do réu para a constituição de novo advogado, previamente à , nomeação da Defensoria Pública, considerando, como dito acima, a manifestação do próprio réu neste sentido. Ante essas considerações, afasto a preliminar de nulidade e passo ao exame do mérito. 

Verifica-se que o acórdão impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, afastou as teses apontadas pela defesa.
Nesse contexto, o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas). 
Por fim, quanto à alegação de afronta ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se  mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RiSTF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
Publique-se.
Brasília, 21 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente